Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-33.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse da "res". Palavra do representante da vítima corroborada pelo depoimento do guarda civil. Qualificadora comprovada pela prova produzida. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse da "res". Palavra do representante da vítima corroborada pelo depoimento do guarda civil. Qualificadora comprovada pela prova produzida. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena. Reconhecido o privilégio. Acusado primário e bem de pequeno valor. Regime prisional inicial aberto adequado. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.